Tribunal: TJDFT
Processo: 0739531-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE PESSOAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PERDA DO USO DE MEMBRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O contrato firmado entre as partes prevê o pagamento de indenização por invalidez permanente parcial desde que comprovada a perda total do uso de um dos membros superiores ou inferiores ou de uma das mãos, dentre outros eventos.
2. As lesões sofridas pelo autor resultaram na perda de força e diminuição da amplitude de movimentos, não na perda total de uso. Conquanto tenha tido a mobilidade reduzida, o autor não perdeu completamente a funcionalidade do braço ou da mão direita.
3. Não há que se falar em inobservância do princípio da informação no direito do consumidor quando há nos autos documentos em que este declara estar ciente dos termos do contrato. A interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer somente quando há dubiedade ou obscuridade nas cláusulas contratuais que regem uma determinada relação de consumo, hipóteses não caracterizadas no caso concreto.
4. Deu-se provimento ao recurso.